Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721933-79.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0702996-62.2022.8.07.0009 – id 193987679) que, em execução de cotas condominiais, rejeitou sua impugnação e converteu o bloqueio em penhora de R$ 140,61 efetuado em caderneta de poupança, sob o fundamento de desvirtuamento da natureza da conta, e determinou a transferência do valor para conta judicial para, em seguida, expedir alvará de levantamento em favor do exequente. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça, ante a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, independentemente da natureza da conta em que tal montante estiver depositado. Aponta perigo de dano na privação do agravado em relação à quantia essencial para sua subsistência. Requer a tutela de urgência para desbloqueio do valor penhorado e subsidiariamente que obste sua liberação para o credor até julgamento do AGI. Intimado (id 60138261) a comprovar sua hipossuficiência, manifestou-se (id 60830669 e documentos). 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. É inadmissível, data venia, a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme CPC 833, X, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2°), o que não é o caso dos autos. A intensidade da movimentação da caderneta de poupança ou a movimentação semelhante à realizada em conta-corrente são, de per si, insuficientes para descaracterizar a proteção legal conferida aos valores nela depositados, até o referido limite. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 X), pouco importando a movimentação atípica. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1.411.298, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022). 3. Defiro parcialmente a liminar para obstar a liberação em favor de qualquer das partes dos valores bloqueados. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator